Tribunal: TJES
Processo: 5035572-22.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035572-22.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARCELENE APARECIDA BIZI OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035572-22.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARCELENE APARECIDA BIZI OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. DOENÇA PREEXISTENTE OMITIDA NA DECLARAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela de urgência deferida liminarmente, bem como declarou a nulidade de cláusula contratual e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise detida dos autos, embora tenha a Recorrente demonstrado que a consumidora omitiu em sua declaração de saúde, no ato da contratação, a existência de doença pré-existente, registra-se que é dever do Poder Judiciário limitar a cláusula contratual abusiva, sendo que a cláusula de Cobertura Parcial Temporária não deve preponderar sobre a necessidade de atendimento em situações de emergência e/ou urgência, situação em que a recusa da operadora se torna ilegítima.

(3). Nesse sentido, destaca-se que o art. 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei Federal nº 9.656/1998, prevê que a cláusula contratual que fixa o período de carência para fins de cobertura de plano de saúde só é válida se não obstar a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência.

(4). Dessa forma, em razão da urgência e gravidade da situação em que a menor se encontrava quando da propositura da ação, prevalece o dever da operadora em custear o procedimento solicitado, com fulcro nos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei Federal nº 9.656/1998,

(5). Ademais, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)